Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724162-46.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: REBECCA LICASSALI MARIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDÍCIOS DE PROXIMIDADE ENTRE AS SOCIEDADES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica visa descortinar a pessoa jurídica quando há indícios de abuso ou confusão patrimonial propensas a ludibriar credores. Assim, ainda que sua funcionalidade ordinária seja alcançar os sócios da sociedade empresária, o instituto da desconsideração também se aplica quando constatada que o patrimônio da empresa se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico. 2. De acordo com o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença. 3. Presentes fortes indícios de proximidade entre as empresas agravantes, consistentes na mesma área de atuação comercial, na semelhança nos componentes do corpo diretivo, no mesmo endereço das respectivas sedes, no fato de terem apresentado recurso em conjunto, com os mesmos advogados etc., impõe-se a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de se verificar com mais clareza a eventual responsabilidade patrimonial da sociedade requerida nos negócios da sociedade executada, a partir de procedimento processual no qual sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório à sociedade requerida. 4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prescinde do esgotamento de medidas executórias de satisfação do crédito exequendo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805 do CPC, 50 do Código Civil, e 28 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a parte contrária não demonstrou, por meio de diligências, a inexistência de outros bens capazes de garantir a execução. Asseveram que deferir a desconsideração da personalidade jurídica, quando ainda se encontram à disposição do recorrido outros meios de localização de bens penhoráveis, constitui violação ao princípio da menor onerosidade da execução, porquanto existem outros meios aptos e eficazes à satisfação do crédito. Aduzem que a mera existência de débito não conduz à conclusão de que o devedor é insolvente. Pedem, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedido de publicação em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 48.814. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 805 do CPC, 50 do Código Civil, e 28 do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nota-se que o procedimento incidental da desconsideração da personalidade jurídica possibilita o ingresso das empresas no polo passivo da demanda de execução ao tempo em que assegura o necessário contraditório. No caso em análise, verifica-se a presença de fortes indícios de proximidade entre as empresas agravantes: i) mesma área de atuação comercial; ii) semelhança nos componentes do corpo diretivo; iii) mesmo endereço das respectivas sedes (vide informações lançadas na peça recursal); iv) o fato de terem apresentado recurso em conjunto, com os mesmos advogados etc. Tais fatos exigem a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de se verificar com mais clareza a eventual responsabilidade patrimonial da sociedade requerida (JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A) nos negócios da sociedade executada (JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.), a partir de procedimento processual no qual sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório à sociedade requerida [...] Ressalte-se que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a teoria menor, segundo a qual “o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social” (art. 28, CDC), independentemente de estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial [...] Destaco, por fim, que não se verificou, in casu, omissão na decisão agravada a ensejar a sua cassação, visto que os fundamentos exarados no decisum são suficientes para afastar os argumentos veiculados pela executada” (ID. 49597604). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Com relação à desconsideração da personalidade jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas hipóteses em que reconhecida a existência de grupo econômico e verificada confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre as empresas, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem que haja violação da coisa julgada” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.323.697/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/9/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e, quanto à parte recorrida, em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 48.814. Acrescente-se ser impossível o cadastramento de pessoa jurídica (AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03) no sistema PJe, para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016